Tribunal: TJES
Processo: 0001077-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001077-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001077-46.2022.8.08.0011

APELANTE: NATAN DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: VIVIANE DA SILVA FIDELIS - ES33733

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Prova da Autoria e Materialidade. Dosimetria da Pena. Manutenção da Sentença.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa. O réu alegou ausência de provas suficientes da autoria, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e
(ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. Razões de decidir
3. As provas materiais (auto de apreensão e laudo químico definitivo) e os depoimentos dos policiais civis envolvidos na operação foram considerados coerentes e convergentes, atestando a prática do tráfico de drogas pelo réu.
4. A dosimetria foi realizada de forma proporcional, com exasperação da pena base pela quantidade e natureza das drogas apreendidas e aplicação adequada das atenuantes e majorantes, resultando em pena definitiva justa.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada com base em provas materiais e testemunhais idôneas, quando em harmonia com os elementos dos autos.
2. A pena por tráfico de drogas deve observar os critérios de proporcionalidade e individualização previstos na legislação penal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, VI; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021; TJES, Apelação Criminal, nº 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001077-46.2022.8.08.0011

APELANTE: NATAN DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: VIVIANE DA SILVA FIDELIS - ES33733

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NATAN DOS SANTOS contra a sentença (ID 11011536), integrada pela decisão nos embargo
s de declaração, proferidas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, através das quais julgou procedente a pretensão estatal, condenando o apelante pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime, inicialmente, semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões do recurso (ID 11011554), o apelante sustentou, em síntese, a ausência de provas suficientes para comprovar a autoria do delito de tráfico de drogas, requerendo sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, alegou erro na dosimetria da pena, argumentando que a aplicação da fração de 1/6 na terceira fase foi incorreta, defendendo que a pena definitiva deveria ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Nas contrarrazões (ID 11011558), o Ministério Público refutou os argumentos do apelante, sustentando que a materialidade e a autoria estão comprovadas por elementos constantes nos autos, como o auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais. Alegou que a sentença foi devidamente fundamentada e que as provas colhidas corroboram a prática do delito pelo apelante, pleiteando, ao final, a manutenção integral da sentença condenatória.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, o Exmo. Procurador Josemar Moreira manifestou-se pelo não provimento do recurso, destacando que as provas testemunhais e materiais são suficientes para manter a condenação do apelante (ID 11186231).

Extrai-se da denúncia que:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 01 de abril de 2022, por volta das 17h40min, na Rua Ana Maria Amaral, nº 54, Bairro Valão, nesta cidade, os Denunciados se associaram com o objetivo de cometer o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que foram flagrados guardando e tendo em depósito as substâncias entorpecentes conhecidas como "cocaína", "crack" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 23 e 54 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 29, sendo que tal prática delituosa envolveu o adolescente a época dos fatos Fabrício Souza Lopes (fl. 06 do IP).

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, chegou ao conhecimento da equipe de investigação da Delegacia Especializada de Narcóticos informações fidedignas, repassadas por intermédio de um colaborador, no sentido de que a denunciada NATALY, prima de Sayonara, ex-esposa do conhecido traficante de drogas Cosme Daniel de Souza Tamaio, realizaria o transporte de cerca de 2 kg da droga conhecida como "cocaína" para o bairro Valão, utilizando-se para tanto do seu veiculo VW Gol, placas MSQ-6080.

De acordo com as informações recebidas, a substância entorpecente seria armazenada momentaneamente na residência da transportadora e posteriormente envasada para distribuição nos pontos de venda de droga no referido Bairro, durante o final de semana. Dessa forma, a equipe de policiais realizou vigilância na entrada do Bairro Valão, sendo que em determinado momento a denunciada saiu do referido local e foi em direção ao centro deste Município, ocasião em que foi acompanhada pelos agentes, contudo retornou a sua residência logo após, não sendo constatado que a suspeita teria pegado o material ilícito.

Frise-se que, em razão do Bairro Valão ser uma região de intenso tráfico de drogas, a movimentação das viaturas, ainda que descaracterizadas, acabou por despertar atenção dos traficantes locais, o que dificultou o acompanhamento do fluxo de veículos na entrada do Bairro. Assim, os agentes passaram a realizar o acompanhamento da suspeita de outro ponto, com o intuito de despistar a vigilância dos "olheiros". Todavia, a partir da adoção de outro ponto de vigia, a denunciada poderia usar um caminho alternativo para pegar as drogas, o que inviabilizaria a diligência voltada a apreensão dos entorpecentes.

Assim sendo, como era de conhecimento que após pegar a droga, a denunciada NATALY a levaria para sua residência, na localidade conhecida como "Popular" ou para a residência do sujeito, de nome FABRÍCIO, localizada sobre o "Bar da Lena", na Rua Ana Maria Amaral, nº. 54, ambos no Bairro Valão, representou o Delegado de Polícia, com fulcro no art. 240 e seguintes do CPP, pela expedição de mandado de busca e apreensão criminal em desfavor dos citados, medida devidamente deferida no bojo do procedimento n'001053-18.2022.8.08.0011.

Em prosseguimento, ao se deslocarem ao endereço constante no mandado, os agentes da lei realizaram buscas iniciais na residência de Fabrício Souza Lopes, adolescente a época dos fatos, ocasião em que apreenderam no guarda-roupas do citado uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, com dois carregadores e 27 (vinte e sete) munições de mesmo calibre, além de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais em espécie).

Ocorre que, durante a diligência, os agentes da lei foram informados que Fabrício se encontrava em outro imóvel, em um bar inativado, localizado na mesma rua. Dado o estado flagrancial, os policiais prosseguiram ao imóvel apontado, momento em que chamaram pelo representado. No ato, os policiais visualizaram duas motocicletas em frente ao imóvel, assim como sentiram forte odor de droga oriundo do interior da habitação.

Ato contínuo, ao chamarem novamente por Fabrício, a equipe policial visualizou o adolescente na janela do imóvel, momento em que adentraram no local. No interior da edificação foi localizado o denunciado NATAN, juntamente com Fabrício. Não bastasse, durante a realização de buscas os policiais encontraram em um dos cômodos, sobre uma bandeja de metal, cerca de sessenta gramas da droga conhecida como "cocaína", assim como 03 (três) balanças de precisão, um cigarro da droga análoga a "maconha" e vasto material utilizado no envasamento de entorpecentes. Ainda, foram encontrados no local três aparelhos de celular, bem como documentos pessoais pertencentes ao denunciado ROBERT, tais como, CPF, RG, CTPS, um cartão magnético do São Paulo FC e uma caderneta de vacinação.

Imperioso mencionar que ao verificarem o banheiro do imóvel, os policiais constataram que o denunciado NATAN, juntamente com o adolescente Fabrício, dispensaram parte da substância entorpecente na pia e no vaso sanitário, sendo que no referido cômodo foi encontrada uma substância líquida arnarela com forte odor.

Paralelamente, uma equipe foi destacada para cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da Denunciada NATALY. No local, nada obstante a denunciada não se fazer presente, os policiais deram ciência do mandado a sua genitora, tendo esta acompanhado as buscas. Durante a diligência, no guarda-roupas da denunciada os policiais encontraram 09 (nove) pedras da droga conhecida como Gcrack", uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.290,00 (mil duzentos e noventa reais) em espécie.

Ressalta-se que, em conversa informal com os policiais, NATAN confessou que os abordados adquiriram a droga apreendida no Município de Marataízes/ES com o intuito de comercializá-la nesta cidade. Adernais, em sede policial, o denunciado ROBERT assumiu a propriedade de um dos aparelhos celulares encontrados no imóvel e dos documentos (fl. 66).

Destaca-se que o Ministério Público Estadual denunciou o apelante e os corréus Nataly Batista Carneiro e Robert de Oliveira Silva. Contudo, como Robert de Oliveira Silva não foi localizado, houve o desmembramento do processo em relação ao mesmo.

Devidamente processados, o apelante NATAN DOS SANTOS e a corré Nataly Batista Carneiro foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se indiscutivelmente comprovada, por meio do Relatório Final do Inquérito Policial, Auto de Apreensão, do Laudo de Exame Químico Definitivo, os quais descrevem a apreensão de 60 (sessenta) gramas de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, munição, 03 (três) balanças de precisão, aparelhos celulares, sacolas plásticas para embalo de entorpecentes, além de carregadores e R$1700,00 (mil e setecentos reais).

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas testemunhais colhidas na fase policial e ratificadas em juízo, como se verá a seguir.

O Policial Civil Felipe Borssate declarou em juízo (mídia anexa) que, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, foram localizados Natan e um menor de idade (Fabrício) no interior de uma residência. No local, constatou-se a existência de entorpecentes. Segundo o policial, no dia dos fatos, a equipe foi dividida, ficando uma parte responsável pela apreensão da arma de fogo e outra pela apreensão dos entorpecentes. No interior da residência, foi identificada substância semelhante a cocaína, aparentemente fracionada sobre uma bandeja. Informou, ainda, que, com a entrada no imóvel, os envolvidos dispensaram grande quantidade de drogas no vaso sanitário e na pia do banheiro.

Paralelamente, O Policial Civil Ray Egramphonte da Silva, também integrante da operação, afirmou em audiência (mídia anexa), que a diligência teve por objetivo o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do menor Fabrício. No local, foi encontrada uma arma de fogo. Ressaltou que a equipe se dividiu, com parte dos agentes ficando responsável por outras diligências em residências distintas.

Os
Policia
is
Civi
s
Eliomar Bahiense do Nascimento
e
Greicy Armani Costa Loiola
relataram que
, em razão de informações acerca de um possível
transporte de entorpecentes para o Bairro Valão
, foram realizadas diligências no período da tarde, sendo a equipe dividida. Conta que parte da equipe localizou entorpecentes e uma arma de fogo, enquanto a outra se dirigiu à residência de Nataly. Os depoentes firmam que participaram das diligências na casa de Nataly, ocasião em que foram encontrados
entorpecentes, certa quantia em dinheiro e uma balança de precisão
.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Desta forma, tendo como base que o crime de tráfico de drogas é delito de natureza permanente, e diante das circunstâncias da apreensão, diligências investigatórias prévias e o relato dos policiais do ocorrido durante a abordagem ao apelante,

entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que
o apelante estava
realizando o tráfico de drogas
.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase o juízo valorou negativamente apenas a culpabilidade, em razão da quantidade e natureza das drogas 62,2 gramas de “crack”, 0,9 gramas de “maconha”.

Deste modo, compartilho do entendimento de que a variedade, a quantidade e e a nocividade das drogas apreendidas deve ser utilizada para exasperar a pena base. Ademais, cabe destacar que no relato dos policiais há a informação de que ao verificarem o banheiro do imóvel da residência em que estava o recorrente, os agentes da lei constataram que o apelante e o menor dispensaram parte de substância entorpecente na pia e no vaso sanitário, sendo que no referido cômodo foi encontrada uma substância líquida amarela com forte odor.

Deste modo, utilizando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor, a cada circunstância judicial valorada negativamente, entendo como justo e proporcional a fixação da pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausente circunstância agravante, mas presente a atenuante da menoridade relativa, a pena foi corretamente em 1/6de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual a pena restou definitivamente fixada em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa

Deste modo, entendo que na sentença arbitrou-se a pena em montante justo e proporcional, não havendo motivos para reparo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em razão do trabalho realizado pela advogada dativa neste Segundo Grau de Jurisdição, fixo os honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)